Tribunal: TJES
Processo: 0035441-44.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Restabelecimento; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0035441-44.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: ISABEL VIANA PINHEIRO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

(Id. 2303752 – fls. 159/160-vº), ver reformada a r. sentença (Id. 2303752 – fls. 150/154) que, em sede de ação previdenciária, julgou procedente o pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
possibilidade de revisão e cessação administrativa de benefício concedido judicialmente;
ii)
ausência de nexo causal entre a incapacidade e o acidente de trabalho;
iii)
utilização do INPC como índice adequado para correção monetária, nos termos do art. 41-A da Lei 8.213/91;
iv)
fixação de honorários advocatícios de sucumbência no percentual mínimo, em razão da baixa complexidade da demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 2303752 – fls. 163/168 e Id. 2303753 – fls. 169/171).

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, respeitosamente, em razão da matéria objeto do presente Recurso de Apelação Cível interposto pela Autarquia Previdenciária Recorrente,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
alusiva à (im)
possibilidade de revogação administrativa de benefício previdenciário concedido judicialmente.

Após análise dos autos, alcancei conclusão idêntica à trazida pelo Eminente Relator, Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, sobretudo porque alicerçada no entendimento
jurisprudencial emanado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, bem como desta Colenda Segunda Câmara Cível, no sentido de que não é possível o cancelamento administrativo de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez acidentária concedida judicialmente, sendo indispensável a propositura de nova ação para tanto, em cujo âmbito deverá ser apreciada a alegação de modificação da circunstância fática que amparou a concessão do benefício previdenciário.

Destaco, porém, não desconhecer que a matéria em questão será novamente apreciada pela supracitada Corte de Superposição, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1985189/SP, afetado como representativo da controvérsia, nos termos de recente publicação ocorrida em 30/06/2022. No entanto, enquanto não se define a matéria em sede de repetitivo, entendo por bem preservar a supracitada compreensão até então adotada, inclusive, por esta Instância Revisora.

Transcrevo, por oportuno e relevante, a ementa da publicação mencionada alhures,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE CONCEDIDO JUDICIALMENTE. CANCELAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO STJ. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. ART. 1.037, II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.
1.
Delimitação da controvérsia: "Definir a possibilidade - ou não - de cancelamento na via administrativa, após regular realização de perícia médica, dos benefícios previdenciários por incapacidade, concedidos judicialmente e após o trânsito em julgado, independentemente de propositura de ação revisional".
2.
Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28.9.2016).
3.
Determinada a suspensão de todos os processos pendentes com REsp ou AREsp na segunda instância e/ou no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada.
4.
Acolhida a proposta de afetação do Recurso Especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.985.189/SP e 1.985.190/SP).

(
STJ
-ProAfR no REsp n. 1.985.189/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 17/5/2022, DJe de 30/6/2022.)

No tocante aos demais capítulos do Recurso, concernentes à adequação da correção monetária pelo INPC, bem como a conclusão de que os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser definidos em sede de liquidação de sentença, igualmente, comungo do entendimento exarado por Sua Excelência.

Isto posto, acompanho integralmente o voto externado pelo
Eminente Relator, Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto, respeitosamente.

ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Desembargadora Substituta

VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a recorrida ajuizou ação acidentária em 2010, tombada sob o nº 0039376-73.2010.8.08.0024, na qual sobreveio sentença (Id. 2303750 – fls. 67/69) que reconheceu o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e a incapacidade laboral definitiva, condenando a autarquia previdenciária à concessão de aposentadoria por invalidez, confirmada pelo acórdão (Id. 2303750 – fls. 71/72).

Ocorre que, por ocasião de perícia administrativa revisional, o instituto apelante cessou o aludido benefício, razão pela qual a apelada ingressou com a ação originária pleiteando o devido restabelecimento.

Nesse panorama, cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de revogação administrativa de benefício previdenciário concedido judicialmente.

É cediço que, nos termos do §4º do art. 43 da Lei 8.213/91,
“o
segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente”
, observado o disposto no art. 101,
in verbis
:

Art. 101.

O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;

II - processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado; e

III - tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

§ 1
o
O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo:

I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou

II - após completarem sessenta anos de idade.

§ 2
o

A isenção de que trata o § 1
o

não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades:

I - verificar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do benefício, conforme dispõe o art. 45;

II - verificar a recuperação da capacidade de trabalho, mediante solicitação do aposentado ou pensionista que se julgar apto;

III - subsidiar autoridade judiciária na concessão de curatela, conforme dispõe o art. 110.

§ 3
o
(VETADO).

§ 4
o

A perícia de que trata este artigo terá acesso aos prontuários médicos do periciado no Sistema Único de Saúde (SUS), desde que haja a prévia anuência do periciado e seja garantido o sigilo sobre os dados dele.

§ 5
o

É assegurado o atendimento domiciliar e hospitalar pela perícia médica e social do INSS ao segurado com dificuldades de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, imponha-lhe ônus desproporcional e indevido, nos termos do regulamento.

§ 6º O segurado poderá recorrer do resultado da avaliação decorrente do exame médico de que trata o caput, no prazo de trinta dias, nos termos do disposto no art. 126-A.

Como se observa, o referido artigo possibilita que o segurado se submeta a exames médicos na esfera administrativa, de forma periódica, visando a fiscalização e análise das condições que ensejaram a concessão do benefício.

No entanto, o texto legal autoriza, tão somente, a realização de perícia pela autarquia para reavaliar a persistência da incapacidade laboral ou ausência desta, não sendo possível interpretar o dispositivo no sentido de legitimar a cassação administrativa do benefício
caso este tenha sido concedido judicialmente
.

Sob esse prisma, há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em se tratando de benefício previdenciário outorgado mediante provimento jurisdicional, é necessário que a recorrente ingresse com ação revisional para pleitear o devido cancelamento, em respeito ao princípio do paralelismo das formas, conforme espelham os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DO BENEFICIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL.

I - Trata-se de ação para concessão de auxílio-doença de segurada da Previdência Social. O Juízo de 1º grau de jurisdição julgou o pedido procedente, sendo mantido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação. II - Não merece prosperar a pretensão da parte recorrente em legitimar a "alta programada", sob o fundamento de que a manutenção do benefício concedido depende obrigatoriamente de pedido de prorrogação. III - Com efeito, o Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada". IV - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado. V - A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório.
VI - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial. A propósito: REsp n. 1.201.503/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012, AgRg no REsp n. 1.267.699/ES, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 28/5/2013. VII - No mais, o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido.
VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021,
DJe de
0
2/
0
6/2021.
)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE. ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
"Deferida a aposentadoria por invalidez judicialmente, pode a autarquia previdenciária rever a concessão do benefício, uma vez tratar-se de relação jurídica continuativa, desde que por meio de ação judicial, nos termos do art. 471, inciso I, do Código de Processo Civil, e em respeito ao princípio do paralelismo das formas.
" ( REsp 1201503 / RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, Data do Julgamento 19/11/2012, DJe 26/11/2012) 2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1267699 ES 2011/0172381-7, Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 16/05/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2013)

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - REAVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INVALIDEZ DECADÊNCIA INOCORRÊNCIA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCESSÃO POR ATO JUDICIAL CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL CORREÇÃO MONETÁRIA INPC SENTENÇA ILÍQUIDA HONORÁRIOS LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei Federal nº 8.213/91, em seu art. 101, estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez está obrigado a submeter-se a exame médico sempre que convocado, pena de suspensão do benefício, a não ser nas seguintes hipóteses: (i) após completar 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e quando decorridos 15 (quinze) anos da concessão do benefício ou (ii) após completar 60 (sessenta) anos. 2.

Contudo, embora exista a possibilidade de o INSS convocar os segurados aposentados por invalidez para realização de perícias periódicas, a teor do que dispõe os artigos 43, § 4º, e 101, da Lei nº 8.213/91, a fim de verificar se as condições incapacitantes, porventura, se modificaram, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, concedido judicialmente benefício previdenciário ou acidentário, é necessário ingresso com nova ação judicial para a sua revisão.

3. Sobre as parcelas vencidas incidirá correção monetária pelo INPC - indexador previsto na Lei 8.213/91 (art. 41-A)-, nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), e juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09. 4. Por sua vez, em relação aos honorários advocatícios verifico que em se tratando de sentença ilíquida, deve aludida verba ser fixada quando da liquidação do julgado, na forma do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015, motivo pelo qual deve ser desconsiderado percentual fixado na sentença. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180299117, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

Desse modo, não merece acolhimento a tese recursal referente à possibilidade de cancelamento administrativo do benefício previdenciário em questão.

A despeito da alegação do apelante quanto à ausência de nexo causal entre o acidente e a incapacidade da apelada, oportuno esclarecer que tal requisito já fora reconhecido em demanda pretérita, não podendo ser rediscutido no pleito revisional sob pena de ofensa à coisa julgada material.

Isso porque a alteração fática justificadora da revisão pretendida só poderia se referir à condição médica do segurado, ou seja, à suposta cessação da incapacidade laboral total e definitiva, nos termos do inciso I do art. 505 do CPC, o que não é o caso dos autos.

De acordo com o exame pericial mais recente, “
o autor é portador de espondilodiscoartrose cervical e lombar; (...)
ocorre uma incapacidade laborativa total e definitiva do autor
; (...) as lesões estão consolidadas e são irreversíveis”,
como se vê no documento de Id. 2303751 - fls. 115/118.

Com efeito, não restam dúvidas que a apelada faz jus ao reestabelecimento do benefício em voga, porquanto preenchidos os requisitos legais para concessão, a teor do art. 42 da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

No que se refere à correção monetária, assiste razão ao apelante, uma vez que as condenações em face da Fazenda Pública devem observar a orientação jurisprudencial solidificada pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do Recurso Especial nº 1.492.221, submetido à sistemática de recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

[...]

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada
. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Logo,
deve incidir sobre a prestação pecuniária correção monetária pelo INPC, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga (REsp 1.495.144 e REsp 1.495.146).

Acerca da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, importa salientar que nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o magistrado deve atender aos parâmetros definidos no § 3º do art. 85 do CPC, não estando adstrito à fixação dentro dos limites de 10% a 20%

previstos no § 2º do mesmo dispositivo, porém, devendo observar os critérios lá previstos,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

[...]

Ocorre que, não sendo líquida a sentença, o que se coaduna ao caso em apreço,
a definição do percentual somente
deve ocorrer
quando liquidado o julgado
, a teor do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC, acima transcrito, e de pacífica jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVISÃO. REESTABELECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Conquanto exista a possibilidade de o INSS convocar os segurados aposentados por invalidez para realização de perícias periódicas, a teor do que dispõe os artigos 43, §4º, e 101, da Lei nº 8.213/91, a fim de verificar se as condições incapacitantes, porventura, se modificaram, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, concedido judicialmente benefício previdenciário ou acidentário, é necessário ingresso com nova ação judicial para a sua revisão. 2) Na hipótese, deve ser restabelecida a aposentadoria por invalidez acidentária da apelante, julgando-se procedente o pedido autoral, desde a indevida cessação, confirmando-se a tutela de urgência. 3) Deverá a autarquia pagar as parcelas vencidas com correção monetária pelo INPC indexador previsto na Lei 8.213/91 (art. 41-A)-, nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), e juros de mora de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30 de junho de 2009, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09. 4)
Por se tratar de condenação ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em liquidação/execução, em conformidade ao disposto no artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
5) Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190022035, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Por fim, em relação às custas processuais, cuja temática consiste matéria de ordem pública, embora o juízo
a quo
tenha afastado a condenação do INSS, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de serem devidas nas ações acidentárias propostas perante a Justiça Estadual, nos termos do verbete sumular nº 178, motivo pelo qual merece reforma a sentença também nesse ponto.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,
reformando a sentença objurgada para
fixar o INPC como índice de correção monetária, condenar a autarquia previdenciária ao pagamento de custas processuais e extirpar o percentual fixado a título de honorários sucumbenciais, a ser definido na fase de liquidação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO ACIDENTÁRIA
.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
RESTABELECIMENTO.

BENEFÍCIO
CONCEDID
O
JUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE
DE
AÇÃO REVISIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO INPC
.
SENTENÇA ILÍQUIDA.
HO
NORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO D
O PERCENTUAL
POR OCASIÃO DA
LIQUIDAÇÃO
. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Em se tratando de aposentadoria por invalidez concedida por decisão judicial, não obstante a possibilidade de submissão do segurado a perícias administrativas para avaliação das suas condições, é necessário que a autarquia previdenciária ingresse com ação revisional caso pretenda a revogação do benefício. Precedente STJ.

2)
É inadmissível a rediscussão acerca do nexo de causalidade ou concausalidade entre o acidente e a incapacidade laboral do segurado em pleito revisional de benefício previdenciário concedido judicialmente, porquanto se tratar de requisito já reconhecido em demanda pretérita, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

3
)
O laudo pericial mais recente é conclusivo no sentido de que o periciado apresenta incapacidade total e definitiva para o trabalho, razão pela qual a aposentadoria por invalidez deve ser reestabelecida, posto que preenchidos os requisitos legais.

4
)
Deve incidir sobre os valores devidos pelo INSS correção monetária pelo INPC, a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, conforme pacífica jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

5)
Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, a teor do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC. Precedentes TJES.

6)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de serem devidas as custas processuais nas ações acidentárias propostas perante a Justiça Estadual, nos termos do verbete sumular nº 178.

7)
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.